Tribunal: TJSP
Processo: 0000789-23.2020.8.26.0220
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 51, I, DA LEP. ARTIGO 6o DO DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. É possível o reconhecimento de falta grave pelo descumprimento injustificado de pena restritiva de direitos,

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 51, I, DA LEP. ARTIGO 6o DO DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. É possível o reconhecimento de falta grave pelo descumprimento injustificado de pena restritiva de direitos, notadamente a prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei de Execução Penal. A ausência de audiência de justificação não impede, por si só, o reconhecimento da infração, desde que devidamente comprovado o abandono da obrigação imposta. Consoante jurisprudência firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento da falta grave dentro dos doze meses anteriores à publicação do decreto presidencial impede a concessão de indulto, sendo irrelevante a data de sua homologação judicial. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu no Habeas Corpus no 362.790/SP, que a ausência de homologação judicial não afasta o impedimento à concessão do benefício, desde que haja prova segura da prática da infração no período de referência. No caso concreto, restando demonstrado o abandono injustificado da pena restritiva de direitos no período previsto no Decreto no 12.338/2024, impõe-se o indeferimento do indulto natalino e a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade da sentenciada. Agravo em execução provido.